Tribunal: TJPA
Processo: 0007655-12.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007655-12.2018.8.14.0039
APELANTE: DEAN JORGE MAIA MENDES, ESTADO DO PARÁ

APELADO: DEAN JORGE MAIA MENDES, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL. POLICIAL MILITAR.
APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA DO RECORRENTE. ELEMENTOS QUE INDICAM FAZER JUS AO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
APELAÇÃO DE DEAN JORGE MAIA MENDES
. REAJUSTE DO SOLDO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO PARA QUALQUER FINALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. VIOLAÇÃO AO ART. 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E SÚMULA Nº 4 DO STF. FIXAÇÃO DO SOLDO EM VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. GARANTIA DO SALÁRIO MÍNIMO. REMUNERAÇÃO GLOBAL. SÚMULA VINCULANTE 16. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A FUNDAMENTAR A PRETENSÃO DO APELANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. UNANIMIDADE.

APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

1. Na espécie, o Juízo
a quo
não evidenciou a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuita, deferindo, de plano, os benefícios da gratuidade ao Apelado, de modo que, de acordo com a Teoria do ônus da prova, competiria ao Apelante comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do Direito do Recorrido, o que não o ocorreu no caso. Ademais, a remuneração do Apelado, em fevereiro de 2018, último contracheque acostado aos autos, não induz ao indeferimento da gratuidade.

APELAÇÃO DE DEAN JORGE MAIA MENDES

2. Pretensão ao reajuste do soldo em valor não inferior ao salário mínimo, com fundamento no art. 2º da Lei estadual nº 6.827/06. Vedação à utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público. Inteligência do art.7º, IV, da Constituição Federal, Súmula nº 4 do STF e, precedente do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal, que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 31, I, da Constituição Estadual e art. 2º da Lei estadual nº 6.827/06.

3. A garantia do salário mínimo diz respeito à remuneração global do trabalhador, sendo o soldo apenas uma das parcelas que compõem a remuneração do militar. Possibilidade de fixação do soldo em valor inferior ao salário mínimo vigente. Súmula Vinculante nº 16. Ausência de situação excepcional a fundamentar a pretensão da apelante.

4.
Recursos conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DAS APELAÇÕES CÍVEIS e NEGAR-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

APELAÇÕES CÍVEIS
interposta por
DEAN JORGE MAIA MENDES
e pelo
ESTADO DO PARÁ
contra Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da
Ação de Cobrança de Reajuste Salarial
, ajuizada por
DEAN JORGE MAIA MENDES
em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
,

que julgou improcedente a demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC, com fulcro na Súmula Vinculante 4, do STF, condenando o Autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à parte autora (Id. 2328573).

A petição inicial narra, em síntese, que o Autor seria policial militar do Estado do Pará e, desde o ano de 2016, teria sido frustrada sua expectativa de reajuste salarial, prevista na Lei nº 6.827/2006, em razão do ESTADO DO PARÁ ter deixado de cumprir a citada lei, que vedada a fixação do soldo do soldado em patamar inferior ao salário mínimo, afirmando que, desde 2006, tinha seu soldo reajustado anualmente, em sintonia com o reajuste do salário mínimo, pelo que requereu a procedência do pedido, no sentido do Estado Réu ser condenado a pagar as diferenças salariais decorrentes do não cumprimento da citada Lei.

Pleiteou também os benefícios da gratuidade da justiça, a qual foi deferida pelo Juízo singular (Id. 2328566 - Pág. 1).

Inconformado, o
DEAN JORGE MAIA MENDES
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(Id. 2328574), alegando, em síntese, a impossibilidade de se usar a Súmula Vinculante 4, do STF, no caso, a qual dispõe que o salário mínimo, salvo nos casos previstos na Constituição, não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

Pondera que a indexação do salário mínimo, efetivado pela Lei nº 6.827/2006, estaria autorizada pela Constituição Federal, nos termos dos artigos 37, X; 39, § 1º, I, II e III; art. 144, V, § 9º; e art. 169, § 1º, I.

Assevera, também, que não deve ser aplicado ao caso a Teoria da Reserva do Possível, ao argumento de que não existiriam problemas de ordem orçamentária de planejamento financeiro, pontuando, ainda, que há jurisprudência em sentido contrário ao exarado na sentença, citando arestos que, em tese, corroborariam o seu entendimento.

Assim, requer o conhecimento e provimento do Recurso para reformar a sentença atacada, no sentido de acolher o pedido inicial, aplicando, na espécie, a lei que havia concedido o reajuste do soldo salarial.

As
contrarrazões ao recurso
foram apresentadas pelo Estado, requerendo a revisão da justiça gratuita, devendo a parte autora ser intimada o recolher as custas, sob pena de não conhecimento do Recurso. No mérito, requer o desprovimento do Apelo, com a manutenção da sentença (Id. 2328576).

O
ESTADO DO PARÁ
também interpôs recurso de
APELAÇÃO
(Id. 2328577), impugnando a assistência judiciaria concedida ao Autor, na medida em que sustenta, pelos documentos que instruem os autos, que o ora Apelado aufere renda mensal superior a R$ 2.258,32 (dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos), valor que seria 40% (quarenta por cento) do maior benefício do regime geral de previdência, não havendo, assim, violação à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do Recorrido.

Assevera ainda a possibilidade de dispensa de determinado ato judicial, de redução percentual das despesas ou mesmo de parcelamento das custas processuais, pelo que requer a reforma da decisão, para cassar integralmente a assistência judiciária deferia ao Apelado ou, então, a reforma parcial da sentença, para deferir ao Recorrido a gratuidade da justiça em percentual não superior a 50% (cinquenta por cento), sendo exigível o percentual remanescente de todas as despesas processuais, incluídos honorários e outras despesas legalmente previstas.

As
contrarrazões ao recurso
do Apelado/Autor não foram apresentadas, apesar de devidamente intimado (Id. 2328578 - Pág. 5).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em juízo de admissibilidade recursal, proferi decisão recebendo o recurso em seu duplo efeito (Id. 2332183).

A Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, por verificar a falta de interesse público para atuar na causa (Id. 2450480).

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO dos recursos de Apelação
pelo que passo a apreciá-los.

APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO PARÁ
impugnando a assistência judiciaria concedida ao Autor, ponderando que os documentos que instruem os autos demonstram que Autor/Apelado aufere renda mensal superior a R$ 2.258,32 (dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos), valor que seria 40% (quarenta po
r cento) do maior benefício do regime geral de previdência, não havendo que as falar, assim, em violação à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do Recorrido.

Pois bem. Tem-se que a assistência judiciária se destina exclusivamente aquelas pessoas que verdadeiramente não podem arcar com as custas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Com previsão constitucional, o benefício reveste-se em direto fundamental do cidadão ao acesso à justiça, porém, sua concessão, consoante estabelecido no art. 5º, inciso LXXIV da CF/88, condiciona-se à comprovação de insuficiência de recursos pela parte.

Nesse passo, a Lei nº 1.060/90, que disciplina a matéria, teve alguns artigos revogados pelo atual Código de Processo Civil, que também passou a regulamentar o benefício, sendo necessário transcrever o teor dos artigos 98, §1º, I; e 99, §2º ao §4º, todos, do CPC,
in verbis
:

Art. 98.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

(...)

Art. 99.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

(...)

Assim, depreende-se que a Declaração de Insuficiência de Recursos goza de presunção de veracidade, no entanto, por não ser absoluta, compete ao Magistrado de origem, caso evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, oportunizar a manifestação da parte antes de proferir o indeferimento do benefício.

Na espécie, o Juízo
a quo
, não evidenciando a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuita, deferiu, de plano, os benefícios da gratuidade a apelante (Id. 2328566 - Pág. 1), de modo que, de acordo com a Teoria do ônus da prova, competiria ao Estado Apelante comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do Direito do Autor Apelado (artigo 373, II, do CPC).

Portanto, considerando que o Ente Apelante não anexou documentos que pudessem comprovar a alegada condição financeira do Recorrido, não há como afastar a presunção da hipossuficiência, no caso.

A propósito, analisando a remuneração do Apelado/Autor, Soldado da Polícia Militar do Estado do Pará, em fevereiro de 2018 (remuneração líquida de R$ 2.292,20), com base no último contracheque acostado aos autos (Id. 2328565 - Pág. 48), não identifico razões para o indeferimento da gratuidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Recurso do ESTADO DO PARÁ, nos termos da fundamentação acima lançada.

APELAÇÃO DE DEAN JORGE MAIA MENDES
.

A questão em análise cinge-se em verificar se é devido ao Apelante/Autor o reajuste do soldo com base no salário mínimo, como prevê o art. 2º da Lei 6.827/2006, ao argumento de que seria inaplicável ao caso a Súmula Vinculante 4, do STF.

Pois bem. A Lei Estadual nº 6.827/2006 assim dispõe em seu art. 2º
in verbis
:

Art. 2º O valor do soldo de soldado não poderá ser inferior ao valor do salário mínimo.

Na espécie, o Juízo
a quo
afastou a aplicabilidade do mencionado dispositivo, com fundamento na Súmula Vinculante nº 04 do STF, que veda a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público. Para ilustrar colaciono o enunciado sumular:

Súmula Vinculante 4
: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

Registra-se que esse entendimento decorre da norma prevista no art. 7º, IV, da Constituição Federal de 1988, que expressamente proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, senão vejamos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

IV -
salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado
, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo,
sendo vedada sua vinculação para qualquer fim
; (grifo nosso).

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, IV, da CF/88. O aproveitamento do salário mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. (RE 565.714, Relator(a):

Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-147 DIVULG 07-08-2008 PUBLIC 08-08-2008 REPUBLICAÇÃO: DJe-211 DIVULG 06-11-2008 PUBLIC 07-11-2008).

Em recente julgado, a Corte Suprema reconheceu a inconstitucionalidade de dispositivos da Constituição do Estado de Goiás e de lei estadual que garantiam vencimento básico a servidor público não inferior ao salário mínimo, como previsto na legislação do Estado do Pará:

Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 95, I, da Constituição do Estado de Goiás e art. 56 da Lei estadual 11.416/1991. 2. S
ervidor público. Garantia de vencimento básico não inferior ao salário mínimo. Impossibilidade. Orientação do STF no sentido de que a garantia do salário mínimo, prevista no art. 7º, IV, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal, é alusiva ao total da remuneração do servidor, incorrendo em inconstitucionalidade material o dispositivo que vincula tal garantia ao vencimento básico. 3. Militar. Soldo. Garantia de valor não inferior ao salário mínimo. Impossibilidade. A jurisprudência desta Corte assentou entendimento no sentido de que não se estende aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo vigente
. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 751, Relator(a):

Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 21-05-2019 PUBLIC 22-05-2019). (grifo nosso).

Parte-se da premissa de que a garantia do salário mínimo diz respeito à remuneração global do trabalhador e não às parcelas dela suscetíveis de serem acrescidas de outras.

Nesse sentido, preceitua a Súmula Vinculante nº 16
in verbis
:

Súmula Vinculante 16
: Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.

Ademais, inclusive, a Súmula Vinculante nº 6 permite o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para praças prestadores de serviço militar:

Súmula Vinculante 6
: Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial.

Certo é que a vinculação do soldo do militar, que constitui parte de sua remuneração e não integralidade, esbarra na proibição constitucional.

Por essa razão, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade do art. 2º, da Lei 6.827/2006 e do art. 31, I, da Constituição do Estado do Pará:

MANDADO DE SEGURANÇA.
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE PELA VIA DIFUSA DOS ARTIGOS 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 OS QUAIS PREVEEM QUE O VENCIMENTO DOS SERVIDORES CIVIS E O SOLDO DOS MILITARES NÃO SEJAM EM IMPORTE INFERIOR AO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. CONTRARIEDADE DAS NORMAS EM FACE DO ARTIGOS 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, QUE VEDA A VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MINIMO PARA QUALQUER FINALIDADE, PRESERVANDO, COM ISSO, AS POLÍTICAS DE SUA VALORAÇÃO REAL. INFRINGÊNCIA, AINDA, AOS COMANDOS DOS ARTIGOS 37, XIII E 61, § 1º, II, ?A?, DA LEX MATTER, OS QUAIS IMPEDEM A VINCULAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES A QUALQUER TÍTULO

E ESTABELECEM A DISCRICIONARIEDADE DO EXECUTIVO EM DISPOR SOBRE A MATÉRIA
. SEGURANÇA DENEGADA.
EM VIA INCIDENTAL, DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 E 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. DECISÃO UNÂNIME
. (TJPA, Acórdão 204.702, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 29/05/2019, Publicado em 04/06/2019). (grifo nosso).

Em que pese o referido entendimento, o Apelante defende a não incidência da Súmula nº 4 do STF à presente demanda, sob o fundamento de que restaria caracterizada situação excepcional autorizada pelo art. 37, X; art. 39, § 1º, I, II e III; art. 144, V e § 9º; e art. 169, § 1º, I, todos, da CF/88, que preveem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide ADIN nº 2.135-4)

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

II - os requisitos para a investidura; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

III - as peculiaridades dos cargos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

(...)

§ 9º A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do § 4º do art. 39. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. (Redação dada pela pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Com efeito, depreende-se que, de fato, há ressalva à aplicabilidade da vedação à vinculação ao salário mínimo, quando permitido pela Constituição, entretanto, não é possível extrair dos artigos arguidos pelo Apelante/Autor qualquer hipótese que excepcione a incidência do enunciado sumular ao presente caso.

Desse modo, entendo que a sentença recorrida está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e com o precedente desta Corte, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÃO CÍVEIS e NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença atacada em todos os seus fundamentos, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/07/2020